Tribunal: TJSP
Processo: 1017833-25.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS EM ESTRUTURA SEMAFÓRICA – PROCEDÊNCIA – APELO DOS RÉUS – Recurso do corréu Hugo de Santos Lima que não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – Apelo do corréu João Mauro Porto Freitas que reúne condições de admissibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS EM ESTRUTURA SEMAFÓRICA – PROCEDÊNCIA – APELO DOS RÉUS – Recurso do corréu Hugo de Santos Lima que não deve ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – Apelo do corréu João Mauro Porto Freitas que reúne condições de admissibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes dos autos que eram suficientes para a prolação da sentença, com a anotação de que as provas são produzidas para o convencimento do julgador – Existência de outra demanda em que se discute a responsabilidade pelo acidente – Acordo entre as partes homologado por sentença transitada em julgado – Prejudicial afastada – Denunciação da lide – Hipótese, em tese, de cabimento, de acordo com o disposto no artigo 125, II, do Estatuto de Ritos – Ação, todavia, que já foi julgada – Impossibilidade de promover a denunciação da lide, neste momento – Princípio da economia e celeridade processual que, em verdade, recomenda o prosseguimento do feito sem a intervenção de terceiros – Denunciante que deverá buscar eventual direito de regresso pelas vias autônomas (artigo 125, § 1o, do CPC) – Dinâmica do acidente incontroversa, divergindo as partes apenas quanto à culpa – Colisão em cruzamento com sinalização semafórica no amarelo, piscando de forma intermitente – Inaplicabilidade do artigo 29, II, c, do Código de Trânsito Brasileiro quanto à preferência – Sinalização que indica que ambos os condutores devem redobrar a cautela antes de iniciar o trajeto de travessia do cruzamento – Hipótese em que ambos os motoristas concorrem, em igualdade de condições, para o evento – Culpa concorrente – Sentença mantida, ainda que por fundamentos diversos – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso do corréu Hugo não conhecido e apelo do corréu João Mauro improvido.